Tribunal: STF
Processo: HC 50998
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. O FATO DE ESTAR O PACIENTE FORAGIDO NÃO CONSTITUI
MOTIVO SUFICIENTE PARA NÃO SE CONHECER DA IMPETRAÇÃO, UMA VEZ QUE E
ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO PELO JÚRI.
A NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DOS QUESITOS NÃO SE INCLUI NO ELENCO DAS
QUE FICAM SANADAS. FICAM SANADAS. POR FALTA DE OPORTUNA ARGÜIÇÃO.
LEGITIMA DEFESA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO QUESITO SOBRE O
EXCESSO CULPOSO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA ANULAR O JULGAMENTO, SEM PREJUIZO DA
PRISÃO, DECORRENTE DA PRONUNCIA.